Tribunal: TJPA
Processo: 0007843-97.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007843-97.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: NORTE REFRIGERACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ESTORNO INDEVIDO DE VALORES. TRANSAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE CARTÃO BNDES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais ajuizada por Norte Refrigeração Ltda., condenando a instituição financeira à restituição do valor de R$ 18.596,00 (dezoito mil quinhentos e noventa e seis reais), indevidamente estornado, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do prejuízo e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco Bradesco S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço na operação de estorno do valor pago pela transação; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Banco Bradesco S.A. possui legitimidade passiva, pois atuou como instituição financeira emissora do cartão BNDES utilizado na transação contestada, integrando a cadeia de fornecimento do serviço e sendo corresponsável pela regularidade da operação.

4.

As instituições financeiras e administradoras de cartão de crédito respondem solidariamente por eventuais falhas na prestação do serviço, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 297).

5.

A prova dos autos demonstra que a transação comercial foi legítima, com entrega da mercadoria e emissão de nota fiscal, não havendo comprovação idônea da alegada contestação pelo comprador que justificasse o estorno da quantia.

6.

O Código de Defesa do Consumidor (art. 14) estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, sendo o caso de restituição dos valores indevidamente estornados.

7.

Diante do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O banco emissor do cartão de crédito integra a cadeia de fornecimento do serviço e responde solidariamente por falhas na operação de pagamento e eventuais estornos indevidos.

2.

A restituição de valores indevidamente estornados é devida quando não há comprovação idônea que justifique o cancelamento da transação.

3.

A responsabilidade das instituições financeiras por falhas na prestação do serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TRF-4, AC nº 5036940-17.2016.4.04.7000, Rel. Rogério Favreto, j. 09.03.2021; TJ-MG, AC nº 10000210944336001, Rel. Lílian Maciel, j. 25.02.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível interposta pelo BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais ajuizada por
NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA.
, na qual o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, condenando a instituição financeira à restituição do valor de R$18.596,00 (dezoito mil quinhentos e noventa e seis reais), estornado indevidamente, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do prejuízo e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação

.

Em suas razões recursais, o Banco Bradesco S.A. sustenta, em síntese:

(i) sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não participou diretamente da transação questionada, sendo esta de responsabilidade da empresa Cielo S.A.;

(ii) a inexistência de falha na prestação do serviço, uma vez que o estorno da quantia teria ocorrido por iniciativa do próprio cliente da empresa autora;

(iii) a inexistência dos requisitos do dever de indenizar, pleiteando, ao final, a reforma da sentença para a improcedência da ação

.

A parte apelada, em contrarrazões, pugna pelo
desprovimento do recurso
, alegando que restou comprovada a falha na prestação do serviço e que a responsabilidade do Banco Bradesco S.A. decorre da sua participação no processamento da transação comercial contestada
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da suposta falha na prestação de serviço por parte das instituições financeiras rés, em razão do estorno indevido de valores referentes a uma transação comercial realizada pela empresa autora.

Consta dos autos que a empresa autora se qualificou para fazer o credenciamento no site do Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico-BNDES (www.bndes.gov.br) para auferir os benefícios do produto denominado" Cartão BNDES", que é um produto que, baseado no conceito de cartão de crédito, visa a financiar os investimentos das micro, pequenas e médias empresas e dos microempreendedores individuais. O Cartão BNDES é emitido por instituições financeiras credenciadas, por meio de bandeiras de administradora de cartão de crédito.

No caso em questão, a empresa vendeu à empresa Sistema Norte de Comunicação Ltda, produtos no valor de R$ 18.596,00 (dezoito mil, quinhentos e noventa e seis) reais, sendo o pagamento efetuado por meio de cartão de crédito BNDES/Bradesco, onde a empresa Ré, CIELO S/A, autorizou a operação e depositou na conta da autora os créditos das vendas devidamente autorizadas, porém, posteriormente, estornou os valores sob a alegação de contestação do comprador junto a empresa Ré, Bradesco/Elo, sendo que as mercadorias foram entregues ao comprador com emissão, inclusive de nota fiscal.

Com base nesses fatos, a empresa autora ingressou em juízo.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido da parte autora, determinando que as rés restituam o valor de R$18.596,00 (dezoito mil quinhentos e noventa e seis reais), corrigido pelo INPC desde o efetivo prejuízo e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, além do pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação

.

O Banco Bradesco S/A, ora apelante, sustenta em suas razões recursais (i) sua ilegitimidade passiva, (ii) a inexistência de falha na prestação de serviço e (iii) a ausência dos requisitos do dever de indenizar, pleiteando, ao final, a improcedência da demanda

.

Quanto à
ilegitimidade passiva
, o apelante argumenta que não possui vínculo direto com a transação e que a responsabilidade pelo processamento dos pagamentos seria exclusivamente da CIELO S/A.

Entretanto, a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer a responsabilidade solidária das instituições financeiras envolvidas em operações de pagamento eletrônico. O Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidaram o entendimento de que bancos e administradoras de cartão de crédito respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falhas nos serviços prestados (Súmula 297 do STJ).

Portanto, não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois o Banco Bradesco S/A atuou como instituição emissora do cartão BNDES utilizado na transação questionada, sendo corresponsável pela segurança e regularidade do procedimento
.

Quanto ao
direito indenizatório
, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, é expresso ao dispor que "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços".

No caso, as provas constantes dos autos demonstram que a empresa autora realizou uma transação legítima, cujo pagamento foi inicialmente creditado em sua conta pela ré CIELO S/A, mas posteriormente estornado, sem a devida comprovação da alegada contestação pelo comprador
.

Foi concedida oportunidade para que as rés apresentassem documentação comprobatória do pedido de estorno, o que não ocorreu. Assim, restou configurada a falha na prestação do serviço, uma vez que a parte autora foi lesada pelo cancelamento indevido da transação, sem qualquer prova idônea que justificasse tal ato
.

Nesse sentido:

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO E DA EMPRESA TITULAR DA BANDEIRA. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, as sociedades titulares de bandeiras de cartão de crédito integram a cadeia de fornecimento e respondem de forma solidária com as administradoras de cartões de crédito perante o consumidor. 2. Cabe à administradora de cartões e a empresa titular da bandeira de cartão de crédito a verificação da idoneidade das compras realizadas, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes. 3. Com o reconhecimento da responsabilidade solidária, a legitimação passiva se amplia e ultrapassa os limites dos vínculos contratuais. A empresa titular da bandeira de cartão de crédito possui legitimidade passiva também quanto à declaração de inexigibilidade da dívida. 4. Se houve inscrição da autora em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa.

(TRF-4 - AC: 50369401720164047000 PR 5036940-17 .2016.4.04.7000, Relator.: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 09/03/2021, TERCEIRA TURMA)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - LEGITIMIDADE PASSIVA - CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO - CANCELAMENTO DE TRANSAÇÕES COM ÔNUS PARA A EMPRESA VENDEDORA - ABUSIVIDADE - RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DO SISTEMA - RECURSO IMPROVIDO. - São legítimos para figurar no polo passivo da lide as empresas que figuram em contrato de prestação de serviços de credenciamento de cartão de crédito, sobretudo quando o mérito discutir falha na prestação do serviço e a abusividade de cláusula que trata do chargeback - O chargeback, consiste no estorno da venda ocorrida por meio de cartão de crédito em função de algum problema relativo ao pagamento, em que a credenciadora promove o cancelamento unilateral da compra e venda realizada entre o estabelecimento e o consumidor - Nos termos do art. 424 do Código Civil mostra-se abusiva a cláusula do chargeback contida nos contratos de adesão de credenciamento entre a credenciadora e o estabelecimento comercial, na medida em que importa em renuncia a elemento essencial do contrato de compra e venda que é o recebimento do pagamento pelo comerciante - Os riscos envolvidos nas operações com cartões de crédito - tais como fraudes, roubos e clonagens de cartões - devem ser suportados pelas entidades que operam e autorizam as transações e não os lojistas, tornando-se por mais esse fundamento abusiva a clausula do charge back - Recurso improvido.

(TJ-MG - AC: 10000210944336001 MG, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 25/02/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento ao recurso
, mantendo a sentença em todos os seus termos, majorando os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 19/03/2025